Tribunal: TJES
Processo: 0119981-08.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0119981-08.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOAO LUIZ DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA REPETITIVO N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. No caso, o exercício da função de médico de caráter permanente, por mais de 10 anos, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4. De acordo com o precedente firmado pelo STF (tema n. 551 da repercussão geral), servidores temporários farão jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019. 6. Sobre os valores devidos a título de FGTS e terço constitucional de férias devem incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada e juros de mora desde a citação, com a observância, quantos aos índices, dos precedentes firmados pelo STF (tema n. 810 da repercussão geral) e STJ (tema repetitivo n. 905). 7. A partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, referencial que engloba juros de mora e correção monetária. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária com apelação voluntária interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOÃO LUIZ DE MORAES
na ação em epígrafe.

Passo ao julgamento conjunto do reexame necessário e do apelo voluntário, dada a prejudicialidade das alegações vertidas no recurso interposto pelo Ente Municipal, observado o princípio da devolutividade.

Em apertada síntese, o autor/Apelado objetiva com a presente demanda o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o Município réu/Apelante, com a condenação do Ente Público ao pagamento dos reflexos remuneratórios respectivos (FGTS, férias e adicional noturno) e de indenização por danos morais.

Na sentença sob exame, o Juízo
a quo
, ao acolher em parte a pretensão autoral, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes pelo período compreendido entre 1998 e 2009, condenando a Municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS e férias acrescidas de um terço.

Nas razões de seu recurso voluntário, o município Apelante sustenta que ao caso concreto deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, consoante previsão contida no Decreto n. 20.910/1932. Ademais, defende que o reconhecimento da nulidade do contrato temporário apenas dá azo ao pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e FGTS.

Por seu turno, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões recursais, a despeito da intimação certificada nos autos.

Pois bem.

De saída, no que se refere ao prazo prescricional a ser observado na espécie, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado sentenciante no
decisum
recorrido, no que tange à incidência da regra de prescrição trintenária.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém, houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito, ao interpretar tal precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 05/07/2011 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Logo, a modulação dos efeitos implica a observância do prazo prescricional trintenário no caso em comento.

Em evolução, não pairam dúvidas quanto à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando se está diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso em comento, o autor/Apelado, por mais de 10 (dez) anos exerceu a função de médico na Unidade de Saúde de Itacibá, função de caráter permanente.

Sendo assim, a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos por esta Augusta Câmara Cível, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste qualquer dúvida de que a recorrente, por 10 (dez) anos, laborou junto ao ente municipal, o que, por óbvio, implicou em sucessivas renovações do contrato, descaracterizando, portanto, o elemento central da transitoriedade da referida contratação.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0000655-19.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município de Pedro Canário no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019. Durante 11 (onze) anos seu contrato de trabalho foi renovado por diversas vezes, o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública. Demonstrada a violação ao inciso II, do artigo 37, da CF/88, uma vez que a renovação de contratos temporários demonstra a necessidade de suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público. o
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que os contratos temporários renovados sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS.
Recurso desprovido. (TJES. AC 0000084-48.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU. DATA 18/12/2023)

Via de consequência, a nulidade do contrato temporário faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n. do Superior Tribunal de Justiça e n. 22 deste Sodalício,
in verbis:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Ato seguinte, concernente à condenação relativa a férias acrescidas do terço constitucional, não merece prosperar a argumentação do município Apelante, na medida em que sua tese vai de encontro ao precedente firmado pelo STF no âmbito do tema n. 551 da repercussão geral, a saber:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como se denota, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço.

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta augusta Câmara Cível, em julgamento recente:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO (TEMA 551 DO STF) – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”. Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 4. O prazo prescricional de 30 (trinta) anos é aplicável exclusivamente à pretensão de cobrança do FGTS, tendo em vista a existência de previsão legal específica sobre o tema, não se estendendo à pretensão de cobrança do 13º salário e de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, que se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. No julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o STF fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 6. Ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG, também sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, tema nº 551, o Tribunal Pleno do STF decidiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
7. Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de 01/03/2004 a 06/11/2009, é devido o pagamento do 13º salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
. 8. O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 9. Recurso desprovido. Prejudicado o julgamento do reexame necessário. (TJES. AC 0125002-62.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. DATA 11/06/2024)

Logo, com base nos precedentes vinculantes supracitados, resta evidenciado o acerto da sentença que condenou o Município ao pagamento dos valores atinentes a FGTS e férias acrescidas do terço constitucional com relação aos contratos declarados nulos.

Finalmente, no que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, consigno ser de rigor a confirmação da sentença quanto à incidência da correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada e dos juros de mora desde a citação, restando apenas aclarar os índices aplicáveis no caso em tela.

Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-e, indexador capaz de refletir a variação dos preços; mantendo-se a aplicação da TR para fins de juros de mora.

Importa mencionar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere. Vejamos a elucidativa ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Nessa conjuntura, a atualização monetária do valor da condenação deve ser realizada da seguinte forma:

JUROS DE MORA

De Fevereiro de 1998 a Julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples);

De Agosto de 2001 a Junho de 2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E

De Julho de 2009 a 08 de Dezembro de 2021: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR);

CORREÇÃO MONETÁRIA

De Fevereiro de 1998 a Julho de 2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

De Agosto de 2001 a 08 de Dezembro de 2021: IPCA-E

A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021: exclusivamente a TAXA SELIC (juros moratórios e correção monetária).

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume o édito sentencial no que diz respeito à declaração de nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes pelo período compreendido entre 1998 e 2009 e à condenação do Município Apelante ao pagamento de FGTS e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional com relação a tais contratos.

Em virtude do desprovimento do apelo, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, CPC), de sorte que o trabalho realizado na instância recursal deverá ser considerado quando da fixação da verba honorária, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC.

Ademais,
conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença
, para aclarar os marcos e índices aplicáveis sobre o valor da condenação a título de juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2024 às 18:04:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52258729072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMÁ-LA EM PARTE, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.